Tribunal: TJSP
Processo: 1501045-18.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-18.2019.8.26.0642 - Ubatuba
Apelante: WANDER HENRIQUE BRIETE DE OLIVEIRA
DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19532
Registro: 2020.0001003018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501045-18.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante WANDER
HENRIQUE BRIETE DE OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-18.2019.8.26.0642 - Ubatuba
Apelante: WANDER HENRIQUE BRIETE DE OLIVEIRA
DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19532
Roubo simples – Regime aberto – Réu reincidente
específico – Crime cometido em estabelecimento
comercial, com grave ameaça à pessoa –
Impossibilidade – Recurso improvido.
Vistos.
WANDER HENRIQUE BRIETE DE OLIVEIRA
DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final
condenado, por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Diogo Volpe
Gonçalves Soares, da 3a Vara da Comarca de Ubatuba, como incurso no art.
157, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 anos de reclusão
em regime fechado e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 236/246).
Isto porque, no dia 2 de junho de 2019, no período
da tarde, na “Sorveteria Jomar”, situada na Avenida Iperoig, no 404, na cidade
de Ubatuba, subtraiu para si, mediante grave ameaça contra a funcionária
Talita Rodrigues Costa, a quantia de R$19,00, em dinheiro, de propriedade do
referido estabelecimento comercial.
Inconformada recorre a Defesa buscando apenas a
fixação do regime aberto (fls. 261/264).
Recebido o recurso (fls. 266), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 270/271).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 282/284).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Wander Henrique

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-18.2019.8.26.0642 - Ubatuba
Apelante: WANDER HENRIQUE BRIETE DE OLIVEIRA
DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19532
Briet de Oliveira da Silva, contra a r. sentença de fls. 236/246, que julgou
procedente a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 157, caput, do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 anos de reclusão em regime
fechado e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que não se discute a responsabilidade do apelante, tanto que o inconformismo
da Defesa se limita ao regime prisional fixado, sob o argumento de que se
trata de réu primário e a pena foi fixada no mínimo legal.
Assim, ainda que a vítima não tenha comparecido na
audiência, na medida em que o réu admitiu os fatos quando foi ouvido em
juízo (registro audiovisual de fls. 277), não havia mesmo como reconhecer a
improcedência da ação penal.
Resta analisar, então, os argumentos trazidos com a
impetração.
As penas, que, ao final, sequer foram questionadas
pela Defesa, foram fixadas com critério, no mínimo legal e assim tornaram-se
definitivas, uma vez que a agravante da reincidência (fls. 232/235) foi
compensada com a atenuante da confissão, não merecendo qualquer correção.
No mais, o regime fechado era mesmo de rigor, já
que se trata, como se viu, de réu reincidente específico, autor de crime grave,
cometido em plena tarde, depois que ele invadiu estabelecimento comercial e
mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, o
que denota ousadia e periculosidade excessiva e recomenda enérgica
interferência estatal.
Na esteira, aliás, de entendimento desse E. Tribunal

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-18.2019.8.26.0642 - Ubatuba
Apelante: WANDER HENRIQUE BRIETE DE OLIVEIRA
DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19532
de Justiça:
“O regime prisional inicial fechado revela-se
pertinente, em face da gravidade dos crimes, que demonstram a
periculosidade concreta dos agentes e tanto intranquilizam a sociedade,
exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e
adequada solução mais branda”. (Apelação n° 0017323-72.2017.8.26.0050,
11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em
28/03/2018).
Bem por isso, o improvimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que o réu
está preso e os motivos que levaram à manutenção dessa condição
permanecem presentes, e agora estão reforçados pela confirmação da decisão
condenatória.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR